Tribunal: TJES
Processo: 5000281-95.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000281-95.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL PONATH FRIEDRICH
COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000281-95.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAFAEL PONATH FRIEDRICH

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE MERO USUÁRIO NÃO COMPROVADA. INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME NA VIA DO HABEAS CORPUS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rafael Ponath Friedrich, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão preventiva. O paciente responde a ação penal pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, VI, da Lei 11.343/2006 e no art. 12 da Lei 10.826/2003. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a custódia cautelar, além de argumentar que o paciente seria mero usuário de drogas, possuindo condições pessoais favoráveis. Requer a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada de forma idônea e atende aos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) avaliar se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva visa garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, sendo medida excepcional que exige fundamentação concreta e idônea, conforme disposto nos arts. 311 a 316 do CPP.

4.
A decisão impugnada fundamenta-se na expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (1.101 pinos de cocaína, 188 buchas de maconha, 186 pedras de crack, 28 unidades de haxixe e 57 frascos de lança-perfume), além de rádios comunicadores e placas de identificação de contas bancárias para recebimento de valores, evidenciando a habitualidade e estruturação da atividade criminosa.

5.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias apreendidas constituem fundamentos idôneos para justificar a custódia preventiva, pois indicam risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva (AgRg no HC n. 968873/ES, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 05/03/2025).

6.
A alegação de que o paciente seria mero usuário não encontra respaldo nos autos, pois a jurisprudência consolidada admite a coexistência das figuras do usuário e do traficante no mesmo contexto fático, sendo necessária análise probatória aprofundada, inviável na via estreita do habeas corpus (AgRg no AREsp n. 2678919/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 26/02/2025).

7.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, primariedade e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública (AgRg no RHC n. 193364/RS, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 05/03/2025).

8.
O argumento de que o paciente é pai de menor e que sua liberdade seria essencial para o sustento da família não se sustenta, pois não houve comprovação nos autos de que ele seria o único responsável pelos cuidados da criança. Além disso, a jurisprudência dominante entende que a mera existência de filhos menores não constitui fundamento automático para a revogação da prisão preventiva (HC n. 934758/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/02/2025).

9.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, pois não são suficientes para neutralizar o risco de reiteração criminosa, dada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e o contexto de sua prisão em flagrante (AgRg no RHC n. 202811/CE, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 05/03/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é medida excepcional, exigindo fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 312 do CPP.

2.
A apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas, associada a indícios de estruturação da atividade criminosa, justifica a manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública.

3.

A coexistência das figuras do usuário e do traficante não exclui a tipificação do crime de tráfico de drogas, sendo inviável a desclassificação da conduta na via do habeas corpus.

4.
Condições pessoais favoráveis do réu, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública.

5.
A mera existência de filhos menores não constitui fundamento automático para a revogação da prisão preventiva, sendo necessária prova de que o paciente é o único responsável pelos cuidados da criança.

6.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando há risco concreto de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311 a 316; Lei 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, VI; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 968873/ES, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 05/03/2025, DJe de 12/03/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2678919/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 26/02/2025, DJe de 06/03/2025; STJ, AgRg no RHC n. 193364/RS, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 05/03/2025, DJe de 12/03/2025; STJ, HC n. 934758/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/02/2025, DJe de 17/02/2025; STJ, AgRg no RHC n. 202811/CE, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 05/03/2025, DJe de 12/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000281-95.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAFAEL PONATH FRIEDRICH

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

RAFAEL PONATH FRIEDRICH
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Cariacica/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa,
na inicial do
writ
, que
o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação ao
s

ar
t
igos
33, 35 e 40, VI, todos da lei 11.343/06 e artigo 12 da lei 10826/03.

A defesa
sustenta,
em síntese,

que a decisão que manteve sua prisão é genérica e desprovida de fundamentação concreta.

Alega, ainda, que o paciente é mero usuário de drogas, não possuindo envolvimento com o tráfico, que ostenta condições pessoais favoráveis, sendo réu primário, com residência fixa e ocupação lícita, além de ser genitor de uma menor.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Os autos demonstram que o paciente foi preso em situação de flagrância, sob a acusação de tráfico de drogas e associação para o tráfico, estando em posse de significativa quantidade de entorpecentes, devidamente embalados para comercialização, além de rádios comunicadores e placas de identificação de contas bancárias para recebimento de pagamentos via transação eletrônica. Esses elementos indicam a estruturação e a habitualidade da prática criminosa, reforçando a necessidade da manutenção da custódia.

Da análise detida

d
a decisão que apreciou o pedido de revogação do enclausuramento preventivo
de
id n° 62773281
, tem-se que nos seguintes termos se manifestou
o Juízo
a quo
impetrad
o
ao
manter
a medida constritiva:

“
É necessário, no caso concreto, analisar a condição pessoal do réu e a necessidade efetiva de sua prisão cautelar, se presentes seus requisitos. Constato no caso do acusado RAFAEL PONATH FRIEDRICH, está demonstrada a necessidade do recolhimento cautelar para fins de
garantia da ordem pública, notadamente pelo fato da expressiva quantidade de drogas apreendidas
. No caso em tela, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o Auto de Prisão em Flagrante (ID 55906142), o Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 55906142), que apontam a apreensão de substâncias entorpecentes
(1.101 PINOS DE COCAÍNA, 188 BUCHAS DE MACONHA, 186 PEDRAS DE CRACK, 28 UNIDADES DE HAXIXE, 57 LANÇA PERFUME)
. Sabemos que o crime de tráfico de drogas apresenta alta nocividade, atentando contra a saúde pública e a prática de inúmeros outros delitos, alguns com extrema violência, homicídios, crimes contra o patrimônio, colocando em risco a sociedade”.

Sendo assim
, constata-se que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. A medida cautelar se justifica, sobretudo, pela necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito imputado ao paciente e o contexto em que se deu sua prisão em flagrante.

Não obstante a esta linha
, o
s
critérios
empregados
pelo magistrado de piso
não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça,
“que reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva”

(AgRg no
HC
n.
968873
/
ES
, relator Ministro
OG FERNANDES
,
Sexta
Turma, julgado em
05
/
03
/202
5
, DJe de
12
/
03
/202
5
).

A alegação de que o paciente seria mero usuário de drogas não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, bem como o contexto da abordagem policial, não permitem a aplicação do princípio da insignificância ou a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Ademais, os
T
ribunais
S
uperiores já consolidaram entendimento no sentido de que a coexistência das figuras do usuário e do traficante não é incompatível, sendo possível que o agente pratique ambas as condutas no mesmo contexto fático.
Acerca deste respetivo tema,
cito o julgado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Lei Antidrogas não estabelece parâmetros muito precisos para a diferenciação entre as figuras do usuário e a do traficante, dispondo em seu art. 28 que o Juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. [...} 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o fato de ser usuário não exclui a possibilidade da prática do crime de tráfico pelo envolvido
. Precedente.

(AgRg no
AREsp
n.
2678919
/
MG
, relator Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP,
Sexta
Turma, julgado em
26
/
0
2/202
5
, DJe de
06
/
03
/202
5
).

No que tange às condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, é certo que tais elementos, embora relevantes, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando evidenciado o
periculum libertatis
.
(AgRg no
R
HC
n.
193364
/
RS
, relator Ministro
OG FERNANDES
,
Sexta
Turma, julgado em
05
/
03
/202
5
, DJe de
12
/
03
/202
5
).

Quanto ao argumento de que o paciente é pai de uma menor e de que sua liberdade seria essencial para o sustento da família, importa salientar que o presente rito exige prova pré-constituída dos fatos alegados, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.
Além do mais
, a jurisprudência dominante entende que a mera existência de filhos menores não constitui fundamento automático para a concessão da liberdade, sobretudo, quando presentes os requisitos que justificam a custódia preventiva.
Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI QUE EVIDENCIA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.

[...] 6. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e filhos menores, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a gravidade concreta da conduta delituosa. 7. A prisão domiciliar para homens com filhos menores de 12 anos não é automática, exigindo prova de que o paciente é o único responsável pelos cuidados, o que não foi demonstrado nos autos.

(
HC
n.
934758
/
SC
, relator Ministr
a DANIELA TEIXEIRA
,
Quinta
Turma, julgado em
11
/
0
2
/202
5
, DJe de
17
/
0
2
/202
5
).

Dessa forma, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, da necessidade de garantia da ordem pública e da insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para impedir a reiteração delitiva, a manutenção da prisão preventiva mostra-se adequada e proporcional aos fins a que se destina.
(AgRg no
R
HC
n.
202811
/
CE
, relator Ministro
OG FERNANDES
,
Sexta
Turma, julgado em
05
/
03
/202
5
, DJe de
12
/
03
/202
5
).

Ante
exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)